Tribunal: STF
Processo: HC 138175
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO (ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STM. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 



    1. A pretensão de modificar a competência da Justiça Militar mediante a desclassificação do tipo penal e a investigação das circunstâncias em que o delito teria sido cometido demandaria análise de matérias não enfrentadas pelo ato impugnado, assim como o reexame dos elementos de prova colhidos durante a instrução criminal, providência incompatível com a via sumaríssima do habeas corpus. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.